Tribunal: TJMT
Processo: 0004788-79.2007.8.11.0018
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
APELANTE(S):
NILCE PEREIRA DA SILVA E OUTRO(s)
MUNICÍPIO DE JUARA
APELADO(S):
NILCE PEREIRA DA SILVA E OUTRO(s)
MUNICÍPIO DE JUARA

Número do Protocolo: 136579/2017
Data de Julgamento: 04-08-2021

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO EM VIA PÚBLICA - FALTA DE SINALIZAÇÃO - OMISSÃO CONFIGURADA- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICIPIO – IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO RÉU POSITIVADA - DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA EM PARCELA ÚNICA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.
2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.
3. Evidenciado que o acidente ocorreu por culpa do Município, que foi negligente ao deixar de conservar e sinalizar via pública de sua responsabilidade, resta configurado o nexo causal entre essa atitude omissiva e o dano sofrido (morte do ente), importando no indeclinável dever de ressarcir os danos causados.
4. O valor da indenização deve significar exemplo e punição para o causador do dano, como também servir de compensação, ao menos em parte, pela dor sofrida pela vítima, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.
5. Assim, sopesando as circunstâncias do caso, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tem-se que o valor fixado a título de danos morais (R$ 40.000,00 – para cada Autor) deve ser majorado para o valor global de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).
6. Quanto à atualização da indenização por danos morais, a correção monetária e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ.
7. O pagamento de pensão mensal, em parcela única, nos moldes previstos no artigo 950, parágrafo único, do Código Civil, não deve ser interpretado como direito absoluto da parte, porém, é factível a sua previsão, consoante a avaliação do magistrado sobre o caso concreto. Nesse passo, como nos autos não há nenhuma evidência de algum risco de inadimplemento pelo Município, não há que se conceder a medida extrema pleiteada pelos Autores.
8. Recursos dos Autores conhecidos e parcialmente providos. Recurso do Município Desprovido.

APELANTE(S):
NILCE PEREIRA DA SILVA E OUTRO(s)
MUNICÍPIO DE JUARA
APELADO(S):
NILCE PEREIRA DA SILVA E OUTRO(s)
MUNICÍPIO DE JUARA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Cuida-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelo MUNICÍPIO DE JUARA-MT e A. P. S., A. P. S. J. e NILCE PEREIRA DA SILVA, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, M.M. Alexandre Sócrates Mendes, nos autos da Ação de indenização por danos morais e materiais no 715 / 2007 – Código: 26813 ajuizada por A. P. S., A. P. S. J. e NILCE PEREIRA DA SILVA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a cada um dos requerentes a título de dano moral, devidamente corrigidos e com juros de 1% ao mês desde a presente data (Súmula 362 do STJ e REsp no 903.258/RS), bem como ao pagamento de pensão aos requerentes (AO NÚCLEO FAMILIAR) à razão de 01 (um) salário mínimo vigente em cada período, desde o óbito do Sr. Amauri (24/08/2006), com as devidas atualizações e juros desde o vencimento de cada parcela, até a data que o Sr. Amauri completaria 65 anos (26/12/2034), extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, tornando definitiva a tutela antecipada concedida às f. 163/164.
Condenou, ainda o requerido nas custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2°, art. 85, do NCPC.
Os Autores, apelam requerendo a reforma da sentença, para majorar o dano moral fixado nos autos para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para cada Requerente, bem como, seja majorado o dano material de fixação de pensão para o valor de 05 (cinco) salários mínimos por mês para o núcleo familiar, considerando como lucros cessantes a ser calculado até os 65 anos de idade do falecido, determinando o pagamento de uma só vez.
Pleiteia ainda, pela reforma da sentença a fim de majorar os honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, e ainda, que seja determinada a aplicação de juros desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.
O Município de Juara, por sua vez, alega que foi comprovada a ausência de culpa do ente no evento danoso ocorrido, motivo pelo qual, não há que se falar em responsabilidade do Município quanto ao dano moral e material.
Por fim, requer a reforma da sentença para que seja reconhecido a improcedência dos pedidos, ou a redução do valor arbitrado a titulo de danos materiais e morais.
Contrarrazões apresentada pelos Autores às fls. 386/395 requerendo o desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos (fl. 402).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelo MUNICÍPIO DE JUARA-MT e A. P. S., A. P. S. J. e NILCE PEREIRA DA SILVA, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a cada um dos requerentes a título de dano moral, devidamente corrigidos e com juros de 1% ao mês desde a presente data (Súmula 362 do STJ e REsp no 903.258/RS), bem como ao pagamento de pensão aos requerentes (AO NÚCLEO FAMILIAR) à razão de 01 (um) salário mínimo vigente em cada período, desde o óbito do Sr. Amauri (24/08/2006), com as devidas atualizações e juros desde o vencimento de cada parcela, até a data que o Sr. Amauri completaria 65 anos (26/12/2034), extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, tornando definitiva a tutela antecipada concedida às f. 163/164.
Condenou, ainda o requerido nas custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2°, art. 85, do NCPC.
De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Extrai-se dos autos que Nilce Pereira da Silva e outros ajuizaram a presente Ação de Indenização por danos materiais e morais, com pedido de tutela antecipada em desfavor do MUNICIPIO DE JUARA, alegando em síntese que seu marido e pai dos outros requerentes veio a óbito em decorrência de acidente sofrido quando transitava pela Rua São Geraldo, o qual teria ocorrido em razão da má conservação e sinalização da via.
O juízo a quo deferiu a liminar, determinando o pagamento de pensão mensal no valor de um salário mínimo vigente por parte do Requerido, e no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos, conforme parte dispositiva abaixo:

“(...)III – DISPOSITIVO
FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o requerido ao pagamento da quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) A CADA UM DOS REQUERENTES a título de dano moral, devidamente corrigidos e com juros de 1% ao mês desde a presente data (Súmula 362 do STJ e REsp no 903.258/RS), bem como condeno o requerido ao pagamento de pensão aos requerentes (AO NÚCLEO FAMILIAR) à razão de 01 (um) salário mínimo vigente em cada período, desde o óbito do Sr. Amauri (24/08/2006), com as devidas atualizações e juros desde o vencimento de cada parcela, até a data que o Sr. Amauri completaria 65 anos (26/12/2034), extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, tornando definitiva a tutela antecipada concedida às f. 163/164.
Determino que o Município de Juara inclua os requerentes em sua folha de pagamento, devendo pagar 33,33% do salário mínimo a cada um dos requerentes. A medida em que os filhos foram adquirindo a maioridade, o percentual deverá ser direcionado a viúva.
Condeno o requerido nas custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2°, art. 85, do NCPC.
ISENTO o réu do pagamento de despesas, custas processuais nos termos do inciso I do artigo 3o da Lei Estadual no 7.603, de 27 de dezembro de 2001.
Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.
P.R.I.C.”

Irresignados com a sentença, o MUNICIPIO DE JUARA apresentou recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença e os Autores pela majoração do dano material e dano moral.
Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade objetiva do ente municipal no referido caso em decorrência dos atos dos agentes públicos, bem como se resta evidenciado os danos sofridos, e se é o caso de majoração das indenizações.
Em breve escorço fático, relatam os autores, que no dia 23 de agosto de 2006, por volta das 17h20min, o Sr. Amauri Pereira da Silva – pai e esposo dos Autores, trafegava com sua motocicleta pela Rua São Benedito, quando na altura dos fundos de depósito da JUMASA “implementos agrícolas”, havia uma faixa de aproximadamente 60 (sessenta) metros de comprimento sem asfalto, onde a vitima perdeu o controle da moto e caiu no chão, vindo a óbito.
Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.
Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente. Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 12a ed, p.561 – RT 611/221).

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’ (...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável” (CAHALI, Youssef Said, Responsabilidade Civil do Estado, 4a ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39).

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.
Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.
Comentando acerca do art. 37, §6o, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:
“tendo sido usada a expressão ‘serviço público’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘agente’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como réu, Estado de Mato Grosso, responde pelos atos de seus agentes.
Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.
Nesta perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (Novo Curso de Direito Civil. vol. III, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que “o núcleo fundamental, portanto, da noção da conduta humana é a voluntariedade, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz”.
Ora, resta incontroverso o acidente de trânsito sofrido pelo pai e cônjuge dos Autores, veio a óbito em decorrência de acidente sofrido quando transitava pela Rua São Geraldo, o qual ocorreu em razão da queda, ao passar por um buraco existente no trecho sem asfalto.
Diante disso, cabe apenas analisar se os fatos em questão ensejam o direito à reparação pelos danos pretendidos e se há responsabilidade objetiva do Município no caso.
O escorço fático e a instrução probatória revelam que havia um buraco na pista de rolamento, revelando omissão do ente municipal no que tange a conservação da via publica.

Isso é o que se verifica da oitiva das testemunhas, a propósito, transcreve-se o depoimento da testemunha Edilson do Nascimento:

“Que estava trabalhando na oficina que ficava em frente aos fundos da Jumasa; que viu quando o finado caiu de moto, que ele vinha sentido praça/posto Zulu, que ele bateu num buraco e perdeu o controle da moto, que dava para ver o buraco, mas o estado era critico, que ele vinha em torno de uns 40/50Km por hora, que antes do buraco tinha um quebra molas de terra que dificultava sua visão, que só tinha um cantinho para passar sem pegar o quebra molas, que ele passou por esse cantinho e pegou o buraco, que a moto chegou a capotar com ele, que ele caiu de ponta e foi rolando (...) que depois de uns dez dias o buraco foi arrumado (...) que não conhecia a vitima (...) que o buraco estava na parte de terra da rua, que a rua era uma parte em terra e uma parte em asfalto (...) que a parte de terra tinha uns buracos bem críticos, que não havia sinalização indicando o fim do asfalto e inicio da terra (...) que a vítima ficou caída perto do poste da foto de baixo de fls. 96, que não sabe quantos metros a vítima rolou (...)”.

Por sua vez, a testemunha José Padro da Silva narrou:

“Que não presenciou o acidente que vitimou o marido e pai dos autores, que no local do acidente antigamente era todo asfaltado, mas por conta de infiltração foi preciso tirar o asfalto e fizeram uma compactação com terra, entre as ruas Marilia e Bauru, que acha que foi o município que fez esse serviço (...) que em 2005 e 2006 havia um buraco, que não sabe o que causou esse buraco (...) que o buraco devia ser do tamanho de uma roda de caminhão (...)”

Já a testemunha Antonio Carlos Giraldelli explicitou:

“(...) Na época teve obras naquela rua sim, a prefeitura fez sim umas obras nessas épocas sim (...) foi refeito a rua de terra sim (...)”

A testemunha David Alves da Silva:

“(...) me lembro de uma vala, não tinha nenhuma sinalização no local não (...) não me recordo de haver manutenção naquele local (...) esse problema sempre existiu naquele local sim, não me recordo de manutenção não (...) faz muito tempo que moro naquele local, desde 1980 (...) nunca vi nenhuma placa naquele local ali não, nesse trecho nunca vi nenhuma sinalização não (...) ali era muito ruim de iluminação pública”.

A testemunha Valdir Leandro Cavichioli:

“(...) ali não era quebra molas não, ficou mais alto por causa da reforça, colocou uns tubos, uns 100 metros do pedaço de terra ficou mais alto, tipo uma lombada (...) era um problema crônico sim naquele local com buracos sim (...)”

Vale destacar que as imagens constantes às fls. 96/108 ilustram corretamente o depoimento das testemunhas, sendo compatíveis entre si.
Conclui-se, pois, que a falta de sinalização adequada impossibilitou que o Autor adotasse qualquer medida assecuratória do resultado.
Portanto, in casu, verifica-se a omissão específica do Município de Juara, pois é seu dever realizar a manutenção das vias públicas da cidade, bem como fazer o reparo de buracos e desníveis existentes, especialmente decorrentes de suas próprias obras, com a finalidade de garantir a segurança e incolumidade dos transeuntes e de seus veículos.
A responsabilidade em questão é objetiva e, por isso, independe de comprovação de dolo ou culpa do agente, tendo como requisitos apenas a comprovação do dano e de consequente nexo de causalidade com o comportamento danoso.
Para se ver livre da responsabilidade, caberia ao Município demonstrar a culpa exclusiva ou concorrente da vítima e, quanto a esse aspecto, impõe-se verificar que não há qualquer elemento que permita imputar-lhe a culpa, fundada na imperícia, como pretendido pelo requerido, valendo ponderar, ainda, que o fato do condutor não ter percebido a existência do “buraco” não elimina a obrigação do Município de providenciar a sinalização adequada e suficiente, visando à segurança do trânsito.
Ora, o ônus da demonstração da culpa da vítima era do réu (CPC, artigo 373, II), que dele não se desincumbiram, o que faz prevalecer íntegra a sua responsabilidade objetiva pela reparação.
Em casos tais, o ônus da prova é invertido: ao Estado é que compete provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito ou a força maior.
Como devidamente fundamentado pela sentença, em decorrência da omissão ocorrida na devida ação e fiscalização pelos seus agentes públicos, a Administração Pública atraiu para si a responsabilidade do evento danoso.
Delineado esse cenário, inexiste qualquer prova de culpa concorrente do autor, pois não há provas da devida sinalização da obra em via pública, muito menos do “buraco”.
Nesse sentido:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS GERAIS — LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE ATO ILÍCITO — CULPA DO AGENTE PÚBLICO — COMPROVAÇÃO.DANOS MORAIS — VALOR EXCESSIVO — REDUÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE.DANO ESTÉTICO — PROVA DE DEFORMIDADE FÍSICA — INEXISTÊNCIA. Comprovada a existência de nexo de causalidade entre a lesão corporal da vítima e a conduta ilícita do agente público, cabível indenização por danos morais.O valor da indenização a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, mostra-se devida a sua redução quando fixado em excesso. Incabível é a indenização por dano estético, quando ausente prova de deformidade física. Recurso do Estado de Mato Grosso provido em parte. Recurso de Gilney Moreira Lopes não provido. Sentença parcialmente retificada.
(N.U 0001101-10.2005.8.11.0004, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)
Desse modo, conclui-se que cabe ao Município a fiscalização e manutenção das suas vias públicas. É de sua responsabilidade, ainda, diante da impossibilidade de realizar o reparo imediato de algum problema nas suas ruas, tomar as providências de sinalização do local, com a finalidade de evitar a ocorrência de acidentes.
Assim, está demonstrada a responsabilidade do Município sobre o acidente sofrido pelo pai e cônjuge dos Autores, devendo, portanto, indenizá-la pelos danos morais e materiais sofridos.
Quanto ao dano moral, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).
Logo, desnecessária qualquer prova a respeito do sofrimento ocasionado a alguém pela perda súbita de um pai e cônjuge, pois decorrente da própria natureza das coisas.
Deve-se, diante da dor, da tristeza, da angústia gerada pela perda de um ente querido, bem como da certeza de que jamais o terá de volta, encontrar alguma forma reparar ou, pelo menos, diminuir tal sofrimento. A lei não traz parâmetros para a fixação do valor de indenização por dano moral.
Deste modo, cabe ao julgador, usando de seu prudente arbítrio, fixar valor razoável que sirva para compensar a pessoa pelo dano sofrido e também para desestimular condutas ilícitas. Portanto, não deve ser em valor tão excessivo que gere enriquecimento ilícito ao seu beneficiário, nem tão ínfimo que incentive o ofensor a reiterar em sua conduta.
Humberto Theodoro Júnior ensina que "impõe-se a rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência registrada no direito comparado para evitar se que as ações de reparação de dano moral se transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas maliciosas e injustificáveis. As duas posições, sociais e econômicas, da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou na possível pobreza do outro".
Frente a isso, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.
Assim, sopesando as circunstâncias do caso, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tem-se que o valor fixado a título de danos morais (R$ 40.000,00 – para cada Autor) deve ser majorado para o valor global de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).
Quanto aos juros e correção monetária, sustenta em seus recursos a aplicabilidade integral do art. 1o-F, da Lei n.o 9494/97, com a redação dada pelo art. 5o, da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, no que tange à atualização monetária e juros.
Mas, nesse ponto, razão não lhes assiste, porque este entendimento foi afastado, como se vê do trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques por ocasião do julgamento do REsp no 1492221/PR:

[...] Como já mencionado, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, o que impede, evidentemente, a sua utilização para fins de atualização monetária de condenações de natureza administrativa, impondo-se a adoção dos critérios infra.

Por outro lado, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, restou fixada tese acerca dos índices de correção monetária e juros de mora com relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza administrativa em geral, como se vê do item 3.1. do alusivo tema:
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Assim a correção monetária deverá se dar de acordo com o IPCA-E a partir da data da sentença, e os juros de mora, de acordo com o índice de remuneração aplicável à caderneta de poupança a partir do evento danoso.
Em vista do exposto, faço constar que os juros de mora e a correção monetária devem observar o Tema n. 905 do STJ, nos exatos termos da sentença.
No que se refere à pensão, tenho que a sentença agiu corretamente ao condenar o Município ao pagamento de um salário mínimo vigente em cada período, desde o óbito do Sr. Amauri (24/08/2006) até a data em que completaria 65 anos (26/12/2034), devendo ser dividido entre os Requerentes, e na medida em que os filhos forem adquirindo a maioridade, o percentual deverá ser direcionado à viúva.
Isto porque, a dependência econômica da esposa e dos filhos de vítima morta em acidente automobilístico é presumida, sendo perfeitamente razoável que em favor destas seja arbitrado pensionamento mensal.
Diante da ausência de comprovação nos autos da renda auferida pelo de cujus, que exercia a profissão de pedreiro, entendo que o parâmetro a ser utilizado é o valor do salário mínimo, conforme bem delineado na sentença.
No que tange à forma de liquidação, oportuno asseverar que cabe ao julgador avaliar, a cada caso, se a situação comporta o pagamento de pensão mensal em uma única parcela, nos moldes previstos no artigo 950, parágrafo único, do Código Civil, posto não dever ser interpretado como direito absoluto da parte, porém, ser factível a sua determinação, consoante a avaliação do magistrado sobre o caso concreto.
A corroborar o entendimento, trago à luz o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a regra prevista no artigo 950, parágrafo único, do Código Civil, que permite o pagamento da pensão mensal de uma só vez, não deve ser interpretada como direito absoluto da parte, possibilitando ao julgador avaliar, em cada caso, a conveniência de sua aplicação, a fim de evitar, de um lado, que a satisfação do crédito do beneficiário fique ameaçada e, de outro, que haja risco de o devedor ser levado à ruína. Precedentes.
1.1. "O pagamento da pensão em parcela única, nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil, é incompatível com a vitaliciedade. Súmula no 83/STJ."(AgInt no REsp 1.601.214/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 16.04.2019) 1.2. A regra de constituição de capital, nos moldes da Súmula 313 do STJ e do art. 475-Q do CPC/73, segue os interesses de ambas as partes e garante o pagamento mensal da pensão vitalícia. Precedentes.2. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1243487/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 04/12/2019) (destaquei)
Nesse passo, como nos autos não há nenhuma evidência de algum risco de inadimplemento pelo Município, não há que se conceder a medida extrema pleiteada pelos Autores.
Acerca dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tenho por correta, já que a atende aos parâmetros fixado no artigo 85, § 2o do CPC.
Ante o exposto, conheço dos recursos, todavia, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO e DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS AUTORES, para majorar o valor da indenização por danos morais para o valor global de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), acrescido de correção monetária de acordo com o IPCA-E a partir da data da sentença, e juros de mora, de acordo com o índice de remuneração aplicável à caderneta de poupança a partir do evento danoso, conforme Tema n. 905 do STJ.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO DE JUARA, E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE NILCE PEREIRA DA SILVA E OUTROS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR